Tribunal: TJPA
Processo: 0813141-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813141-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLICIA MARIA DE BORBOREMA REBELLO

AGRAVADO: MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0813141-23.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO.

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA nº. 13.152).

AGRAVADO(A)(S):
CLÍCIA MARIA BORBOREMA REBELLO.

ADVOGADO(S):
ROBERTA HELENA MEDEIROS MESQUITA MORAES (OAB/PA nº. 6.414).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE USO DE VAGA DE GARAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA ACERCA DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DO ACÓRDÃO. VAGA DE GARAGEM SEM MATRÍCULA PRÓPRIA E AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A OUTRO CONDÔMINO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Do conteúdo da decisão agravada é possível verificar que a alegada probabilidade do direito sustentado pela autora, ora agravante, para fins do art. 300 do CPC, encontra óbices em fundamentos processuais e materiais.

2. A tutela de urgência para defender suposto direito de propriedade da autora/agravante sobre o imóvel (vaga de garagem de nº. 21 do Condomínio do Edifício Sant German) acaba por contrariar, ainda que de forma indireta, a eficácia preclusa contida no Acórdão de julgamento da Apelação Cível nº. 0009040-58.2013.8.14.0301.

3. Além disso, antes da aquisição da propriedade do apartamento nº. 1.001 pela agravante, a propriedade do referido imóvel pertencia à construtora, a qual cedeu o uso da vaga de garagem nº 21 à ora agravada. A simples ausência de instrumento de contrato de cessão de uso, por si só, não retira a possibilidade efetiva do negócio jurídico, conforme prevê a norma do art. 107 do Código Civil.

4. Desse modo, uma vez que não houve a perfeita demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravante para fins de tutela provisória de urgência, descabe a reforma da decisão monocrática.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29 Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0813141-23.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO.

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA nº. 13.152).

AGRAVADO(A)(S):
CLÍCIA MARIA BORBOREMA REBELLO.

ADVOGADO(S):
ROBERTA HELENA MEDEIROS MESQUITA MORAES (OAB/PA nº. 6.414).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 11309564), que
conheceu do agravo e lhe deu provimento
, a fim de
reformar a decisão de primeiro grau, para indeferir a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, restabelecendo o uso da vaga de garagem nº. 21, do Condomínio Edifício Saint German, pela ora agravada.

Nas
razões do interno (Id. 11682976),
a agravante visa a reforma da decisão agravada. Alega, em suma, que os elementos de prova demonstrariam que a ora agravante, ao adquirir a unidade imobiliária nº. 1.001 do Condomínio do Edifício Sant German, também obteve a propriedade da vaga de garagem nº. 21 do estacionamento do respectivo condomínio.

Assinala que a agravada adquiriu a unidade imobiliária nº. 1.302, e que no sorteio de vagas de garagem, lhe foi atribuída a vaga de nº. 13. Ressalta que jamais houve ato de transferência da propriedade da vaga de nº. 21 em favor da agravada, mas somente uma autorização informal e provisória dada pela construtora enquanto proprietária originária do apartamento nº. 1.001.

Afirma que tendo adquirido a propriedade desta unidade, por decorrência lógica teria adquirido também a propriedade da vaga de garagem nº. 21, pois a autorização informal anteriormente realizada não teria efeitos sobre o direito da agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 12041666), refutando as alegações do interno e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação de Id.

18757144, o digno Procurador de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo interno, de modo que seja mantidos os termos da decisão monocrática.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE USO DE VAGA DE GARAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA ACERCA DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DO ACÓRDÃO. VAGA DE GARAGEM SEM MATRÍCULA PRÓPRIA E AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A OUTRO CONDÔMINO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Do conteúdo da decisão agravada é possível verificar que a alegada probabilidade do direito sustentado pela autora, ora agravante, para fins do art. 300 do CPC, encontra óbices em fundamentos processuais e materiais.

2.

A tutela de urgência para defender suposto direito de propriedade da autora/agravante sobre o imóvel (vaga de garagem de nº. 21 do Condomínio do Edifício Sant German) acaba por contrariar, ainda que de forma indireta, a eficácia preclusa contida no Acórdão de julgamento da Apelação Cível nº. 0009040-58.2013.8.14.0301
.

3.

Além disso, antes da aquisição da propriedade do apartamento nº. 1.001 pela agravante, a propriedade do referido imóvel pertencia à construtora, a qual cedeu o uso da vaga de garagem nº 21 à ora agravada. A simples ausência de instrumento de contrato de cessão de uso, por si só, não retira a possibilidade efetiva do negócio jurídico, conforme prevê a norma do art. 107 do Código Civil.

4.

Desse modo, uma vez que não houve a perfeita demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravante para fins de tutela provisória de urgência, descabe a reforma da decisão monocrática.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Conheço do agravo interno em virtude da verificação dos requisitos de admissibilidade.

O agravo interposto busca alterar a decisão monocrática que concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e, por conseguinte, reformou a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela provisória de urgência em prol da ora agravante.

Na decisão monocrática registrou-se a falta de probabilidade do direito alegado para fins de concessão de tutela provisória de urgência. Ao julgar provido o agravo de instrumento, consignou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

O litígio destes autos não é de todo desconhecido. Efetivamente, ao relatar o recurso de Apelação nº.
0009040-58.2013.8.14.0301
, que envolvia pretensão possessória sobre a mesma área entre as mesmas partes, a 1ª Turma de Direito Privado, em conformidade com o voto deste relator, proferiu acórdão de julgamento (Id. 22893696) com a seguinte ementa:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO PELA AUTORA, BEM COMO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RÉ. APELAÇÃO DA AUTORA. EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO MOVIDA PELA RÉ. REQUERIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EM RELAÇÃO A VAGA DE GARAGEM N. 21. AUSÊNCIA DE CERTEZA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Da análise dos autos, observa-se que em nenhum momento a autora afirmou que iria invadir a área de garagem da ré, deixando consignado que, caso não ocorresse uma solução para o litígio, iria ingressar com uma ação judicial, o que é direito seu, sem que se possa aventar no justo receio de ser molestado na sua posse;
II. Nos autos, o conjunto probatório colacionado pela ré é frágil e insuficiente a demonstrar a propriedade da unidade imobiliária (vaga de garagem n. 21) requerida no pedido contraposto;
III. No caso, entendo que a ré possui direito a vaga de garagem, mas quanto a vaga requerida, inexiste nos autos, elementos bastantes para demonstrar, de forma segura, a propriedade da parte ré sobre a área litigiosa, devendo ser mantida a sentença do juízo a quo, que indeferiu a imissão na posse do imóvel reivindicado, cabendo o ingresso contra o condomínio, para pleitear a vaga de garagem requerida
;
IV. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.’

De certo modo, ainda que de forma não conclusiva, pode-se cogitar que a decisão agravada, ao considerar que a agravada ostenta direito real sobre a vaga de garagem nº. 21, importaria em violação à eficácia preclusiva ao acórdão transcrito, o que já representa óbices à probabilidade do direito alegado pela autora, ora Agravada.

Sem prejuízo ao lapso temporal que a Agravante exerce posse sobre a área, cabe efetivamente analisar se atual ação de obrigação de fazer proposta pela Agravada ressoa e consubstancia, na realidade, verdadeira pretensão reivindicatória sobre a vaga de garagem nº. 21.

Isso porque, apesar da matrícula registral do imóvel apartamento nº. 1.001 (Id. 11031527), conter expressa menção a 1 (uma) vaga de garagem,
inexiste matrícula específica e própria desta vaga de garagem, tampouco qualquer identificação desta como sendo a vaga nº. 21.

Embora por ocasião da instalação do condomínio tenha havido a atribuição de uso privativo da vaga nº. 21 ao proprietário do apartamento 1.001, tal propriedade era titularizada pela construtora do edifício, que veio a ceder o uso à Agravante. Ao que tudo indica, isso ocorreu antes da Agravada ter adquirido o apartamento 1.001.

Obviamente, ainda será necessário avaliar a efetividade e validade desta possível cessão de uso, contudo, tal transferência é perfeitamente admitida nos termos do art. 2º, da Lei nº. 4.591/64:

‘Art. 2° Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (VETADO) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

(...)

§ 2° O direito de que trata o § 1° deste artigo poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio.
(Incluído pela Lei n° 4.864, de 29.11.1965)

Sobre as espécies de constituição de vagas de garagens em edifícios, a jurisprudência do STJ enuncia a seguinte classificação:

‘PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.

2
. Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente.
3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem reivindicando.
4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória.
5. Recurso especial provido.’

(REsp n. 1.152.148/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

Portanto, uma vez que a vaga de garagem nº. 21 não possui matrícula própria em registro de imóveis, tratar-se-ia de direito acessório de uso particular, insuscetível de pretensão de natureza reivindicatória. Ademais, a permanência da vinculação originária ao apartamento da Agravada não parecer estar inteiramente caracterizada, face a possibilidade de antecedente transferência, na forma do art. 2º, § 2º, da Lei 4.591/64. Tais circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pela agravada e, consequentemente, infirmam a tutela provisória de urgência

[...]”

Do conteúdo da decisão agravada é possível verificar que a alegada probabilidade do direito sustentado pela autora, ora agravante, para fins do art. 300 do CPC, encontra óbices em fundamentos processuais e materiais.

Primeiramente, a tutela de urgência para defender suposto direito de propriedade da autora/agravante sobre o imóvel (vaga de garagem de nº. 21 do Condomínio do Edifício
Sant German)
acaba por contrariar, ainda que de forma indireta, a eficácia preclusa contida no Acórdão de julgamento da
Apelação Cível nº. 0009040-58.2013.8.14.0301.

Isso porque, no referido julgamento se concluiu que a autora, ora agravante, não havia demonstrado concretamente a propriedade sobre a específica vaga de garagem. Destacou-se que embora o registro imobiliário da unidade da agravante reconheça a extensão da propriedade sobre uma vaga de garagem,
o registro não específica precisamente que a vaga de garagem da autora seria especificamente a vaga de nº. 21.

A especificação da vaga nº. 21, na forma pleiteada pela agravante, na realidade, surge de um documento denominado
“listagem de sorteio de vagas”,
citado no presente interno. Contudo, tal documentação não alcança a natureza de ato registral elaborado por cartório de registro de imóveis, daí porque não seria possível lhe conferir efeitos de aquisição de propriedade sobre
específica
vaga de garagem acessória.

Além disso, antes da aquisição da propriedade do apartamento nº. 1.001 pela agravante, o a propriedade do referido imóvel pertencia à construtora, a qual cedeu o
uso da vaga de garagem nº 21 à ora agravada
.

É bem verdade que não se tem conhecimento acerca da existência de instrumento escrito e formal desta cessão de uso. Mas é inegável que ela de fato existe/existiu, porquanto a agravada utilizava a referida vaga de garagem de nº. 21 desde 1996. A simples ausência de instrumento de contrato de cessão de uso, por si só, não retira a possibilidade efetiva do negócio jurídico, conforme prevê a norma do art. 107 do Código Civil.

E, consoante ressaltado, tal conformação se alinha também à regra prevista no art. 2º, §2º, da Lei 4.591/64, que autoriza a transferência da vaga de garagem, quando classificada como direito acessório, como ocorre no caso dos autos. Portanto, tendo-se reconhecido a possibilidade de anterior cessão de uso sobre o imóvel objeto da ação em favor da agravada, restava mais ainda prejudicado a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Na hipótese, não se verificam os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, conforme aponta necessária a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Desse modo, uma vez que não houve a perfeita demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravante para fins de tutela provisória de urgência, descabe a reforma da decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

11309564
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2024